Tribunal: TJSP
Processo: 2178911-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR PERITO – DESNECESSIDADE. A avaliação do imóvel para o fim de praceamento prescinde de atividade pericial, sendo suficiente o labor de um corretor de imóveis, ou, mesmo, de um oficial de justiça. Com isso, onera-se o mínimo possível as partes. RECURSO PROVIDO.